Tribunal: TCU
Processo: 021.188/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6773/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235, 237, VII, e 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e em consonância com o parecer da unidade técnica (peças 3/5), em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, indeferir o requerimento de medida cautelar, inaudita altera pars , tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.188/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (extinto) 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. realizar diligência, com fundamento no art. 157 do RI/TCU, à Secretaria Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (SE/MCTIC), para que no prazo de 10 dias, sejam encaminhados os seguintes documentos e informações: 1.6.1.1 Cópia, em meio magnético, do termo de acordo firmado entre o MCTIC e a Cisco, bem como documentos que embasam tal acordo; tais como atas de reunião, tratativas, chamamentos, editais e outros documentos que justifiquem a assinatura de tal acordo; 1.6.1.2 Respostas aos seguintes questionamentos: i. Outras empresas nacionais ou internacionais foram consultadas para a celebração do referido acordo? ii. Qual a natureza dos dados que serão cedidos à empresa Cisco? Serão dados sigilosos ou dados públicos? Somente a empresa Cisco terá acesso a esses dados ou são informações de caráter público e disponível ao público amplo? iii. Eventuais sistemas implementados pela Cisco serão em plataformas abertas ou existirá exclusividade por parte da Cisco nesses sistemas? iv. Qual será a contrapartida ou previsão de contrapartida financeira por parte do MCTIC nesse acordo? v. Qual será outras formas de contrapartida (pessoal, equipamento e infraestrutura) do MCITC no acordo? vi. Quais os indicadores adotados para medir o sucesso e o resultado do acordo? vii. Que outros atores do setor (empresas, universidades, entidades do terceiro setor) foram envolvidos nesse acordo? viii. Como esse acordo está inserido e integrado à estratégia e às iniciativas de transformação digital em andamento no MCTIC e nos demais Ministérios? 1.6.2. Apensar o TC Processo 020.756/2020-8 e Processo 020.882/2020-3 aos presentes autos;